Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-88.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002566-88.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ARBITRAMENTO - NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART.85, §2º DO CPC -

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

Desatendidos os critérios sugeridos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 arbitrados pela sentença recorrida, deve ser alterada a fixação dos honorários advocatícios impondo-se a fixação nos termos do art.85, § 2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento” n.º
0002566-88.2015.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de ressarcimento por dano material, em favor da autora, a quantia de R$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais), a ser corrida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condenou a parte requerida a pagar por inteiro às custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixou de forma equitativa em R$$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §8º do art.85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença arguindo acerca do descabimento da responsabilidade objetiva na hipótese e impertinência do pleito de obrigação de ressarcimento por sinistros pretéritos; da necessária averiguação das causas excludentes de responsabilidade civil.

Alega que a cliente imediata da Apelante é a segurada da Apelada, e não a própria Apelada motivo que impede de viger a responsabilidade objetiva entre os demandantes.

Defende a ausência de nexo causal, e, portanto, não se pode compelir a Apelante a suportar o pagamento da indenização de sinistro, sem nenhuma comprovação da sua efetiva responsabilidade.

Argumenta que “não há nos autos nenhum laudo que comprove que os danos foram causados pela Apelante, pois conforme se verifica nos documentos em anexos, consta que os danos ocorreram após uma chuva forte”.

Aduz que os danos alegados não decorreram de qualquer ato ou omissão da Apelante, mas em virtude de descarga elétrica na região na época dos fatos, razão pela qual não há como ser reconhecida a obrigação desta de indenizar a Apelada pelos fatos narrados nestes autos, pois completamente ausente in casu o nexo de causalidade.

Cita que “
os documentos juntados na vestibular, foram produzidos de forma unilaterais pela Apelada e sua segurada, não devendo ser estimados como críveis, tendo em vista que a Apelada e seus próprios representantes foram quem averiguaram os danos supostamente sofridos”
.

Expõe que “
não houve registro de perturbação ocorrida no sistema elétrico do segurado, em especial no período mencionado na exordial
”, inexistindo de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, o que traduz na ausência do dever de indenizar.

Alega a inobservância ao § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil ante a impertinência da fixação de honorários por arbitramento quando existe condenação de danos morais nos autos, requerendo a sua reforma.

Prequestiona a matéria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e posterior provimento do recurso, sendo a r.sentença em tela totalmente reformada, afastando a condenação a título de danos materiais em função do caso concreto e das normas incidentes na espécie, bem como a reversão do ônus de sucumbência e da verba honorária totalmente para a Apelada. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, para se seja alterada a fixação da verba honorária fixada nos autos de acordo com o que estabelece o § 2º do artigo 85 do NCPC, para que a verba honorária fixada em percentual sobre o valor da condenação.

Contrarrazões Recursais (id. 129250670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento” n.º
0002566-88.2015.8.11.0041,
movida por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de ressarcimento por dano material, em favor da autora, a quantia de R4 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais), a ser corrida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condenou a parte requerida a pagar por inteiro às custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixou de forma equitativa em R$$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §8º do art.85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente Ação Regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seu segurado, no valor de R$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais), referente ao Contrato -

Apólice n.º 6190 180 00530670 (id. 124928858), firmado entre as partes com vigência a partir das 24 horas do dia 09/12/2011 até às 4 horas do dia 09/12/2012 (id. 129250654 - Pág.18/20).

Narra a parte apelada e autora em sua exordial que foi comunicada pela empresa segurada Radiologia Odontológica de Amto Grosso Ltda, em 01 de fevereiro de 2012 que, devido à oscilação de energia elétrica, restou danificada uma placa de radiografia panorâmica (aparelho de ultrassom) de sua propriedade.

Assim, recebendo o Aviso de Sinistro (id. 129246699 - Pág.2/3), deu-se início a regulação do sinistro, que consiste em minuciosa investigação acerca dos fatos e circunstâncias relatados pelo segurado, bem como sua relação com as cláusulas contratuais estabelecidas no contrato de seguro.

Consequentemente, sendo verificada a causa dos danos sofridos pelo segurado, bem como considerando que restaram preenchidos todos os requisitos que ensejam a cobertura contratual, a autora reparou o segurado em R$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais), no dia 22 de maio de 2012 (id. 129250656 - Pág.10/16).

Dessa forma, considerando constatada a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos ocorridos no sinistro noticiado, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda a fim de salvaguardar de seu direito.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo, considerando que o segurado teve seus aparelhos eletrônicos danificados por oscilação e descarga de energia elétrica, conforme se infere dos laudos, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária; bem como que a ré não juntou documentos capazes de confirmar a inexistência de perturbação da rede elétrica; julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao ressarcimento dos valores pagos ao segurado pela autora.

Prefacialmente, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelo laudo técnico juntado à exordial que concluiu que a queima dos componentes da unidade de Raio X marca Sirona decorreu de variações abruptas de tensão ocorridas na rede elétrica, eis que o documento possui assinatura de profissional técnico responsável bem como foi atestado por empresa especializada (id. 129250655 - Pág.17).

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO
-
COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO
-
PROVA UNILETERAL VÁLIDA
- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos
. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJMT - N.U 1005030-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
-
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
- SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 188 DO STF - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar
. Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso. (TJMT - N.U 1012098-45.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Ademais, como bem consignado na r.sentença pelo juízo de Primeiro Grau, a recorrente/requerida “ mesmo tendo tomado ciência das reclamações feitas, via processo administrativo (129/134), indeferiu os pedidos sem produzir qualquer laudo técnico que comprovasse o caso fortuito e que, consequentemente, excluísse a sua responsabilidade” (id. 129250661 - Pág.19).

Em que pese as alegações da parte recorrente de que realizou a prestação de seus serviços sem falhas, que o dano se deu em razão de fortes chuvas e que não consta em seu sistema nenhuma oscilação, restou comprovado pelos laudos juntados que os danos causados aos aparelhos se deram por problemas na prestação do serviço de energia elétrica por parte da concessionária.

A esse respeito, trago os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA - MÉRITO – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Os fenômenos da natureza, tais como as chuvas, ventos, e as descargas atmosféricas são previsíveis e integram o risco da atividade de distribuição de energia elétrica, sendo que seria possível a concessionária tomar medidas que reduzissem os danos aos seus usuários.

No caso restou demonstrado que a oscilação e queda no fornecimento de energia elétrica foi ocasionada pela ocorrência de forte chuva, que ocasionou a queima do padrão da parte autora, sendo que a situação ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, tendo em vista que houve a demora no restabelecimento da energia elétrica da autora, gerando, por consequência, a responsabilidade civil de indenizar.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo razoável o valor fixado na sentença. Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC. (TJMT. N.U 1003004-80.2016.8.11.0003. Rela. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/03/2020. Publicado no DJE em 10/03/2020 – sem grifo no original).

Portanto, não trouxe a apelante aos autos nenhuma prova de causa excludente da responsabilidade (como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima).

Desse modo, acertada a sentença recorrida, que reconheceu que, uma vez comprovados os danos devido às oscilações na rede de energia elétrica, os valores cobertos pela seguradora e não apresentadas causas excludentes da responsabilidade da concessionária, resta configurado o dever de ressarcimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – RESSARCIMENTO PELA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA À SEGURADA – SUB-ROGAÇÃO LEGAL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - OSCILAÇÕES NO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE EQUIPAMENTOSELETROELETRÔNICOS - NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO – DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS – RECURSO DESPROVIDO.I –
A sub-rogação da seguradora nos privilégios, direitos, ações e garantias da segurada após o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do Código Civil) abrange as vantagens que a posição jurídica da indenizada, como parte hipossuficiente da relação de consumo, lhe outorgavam, permanecendo aplicável o regime de responsabilidade civil objetiva da fornecedora, a teor do art. 22, parágrafo único do CDC.II - Hipótese em que o nexo de causalidade foi demonstrado através dos documentos juntados pela seguradora e corroborado pela ausência de prova de que a perda dos equipamentos da segurada decorreu de causa diversa das oscilações na rede de distribuição
.” (TJMT, Ap n° 0040471-30.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.10.2018).

No que tange aos honorários

A verba honorária foi arbitrada de forma equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do §8º do art. 85, do CPC, de 2015, dispositivo este que estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Entretanto, entendo que não restou concretizada a hipótese aludida no referido dispositivo legal. Isto porque o proveito econômico aqui é representado pela quantia cobrada pela Seguradora Apelada, qual seja, R$ 3.540,00 (três mil, quinhentos e quarenta reais) qual, além de apreciável economicamente, via de regra, não pode ser vista como quantia irrisória.

Ademais, este também foi o valor atribuído à causa (id. 129250652 - Pág.6) e, mesmo para este fim, não pode ser considerado muito baixo.

Desse modo, sopesadas as particularidades que envolvem a demanda, como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2º, do CPC,

já considerando o trabalho realizado pelo advogado da parte apelada em grau recursal, consoante determina o art. 85, § 11º, do CPC de 2015.

Com esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença, apenas para o fim de fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022